Tribunal: TJSP
Processo: 2303087-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo agravante em face da agravada – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visa a autorização e custeio dos procedimentos médicos/cirúrgicos prescritos pelo médico do autor, menor – Insurgência do autor – Perda superveniente do objeto – Cirurgia realizada – Questões relativas à obrigação de cobertura integral

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo agravante em face da agravada – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visa a autorização e custeio dos procedimentos médicos/cirúrgicos prescritos pelo médico do autor, menor – Insurgência do autor – Perda superveniente do objeto – Cirurgia realizada – Questões relativas à obrigação de cobertura integral do procedimento realizado por profissional não credenciado, fora da rede de abrangência contratual do plano, bem como o eventual direito ao reembolso das despesas efetuadas pela parte autora com o procedimento, que são matérias que demandam regular contraditório e instrução probatória na origem e lá já estão sendo apreciadas – RECURSO PREJUDICADO.